Tribunal: TJSP
Processo: 1002048-79.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Correta a condenação da ré à restituição de forma simples e, não, em dobro, uma vez que ausente má-fé - Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade - Sendo mínima a sucumbência da parte autora, arcará tão-somente a ré com o

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Correta a condenação da ré à restituição de forma simples e, não, em dobro, uma vez que ausente má-fé - Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade - Sendo mínima a sucumbência da parte autora, arcará tão-somente a ré com o pagamento das verbas sucumbenciais.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002048-79.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante DIRCE
MATHEUS JUAREZ BARBELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ICATU SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-79.2019.8.26.0411 -Voto no 44926 morf
2
Apelação Cível n.o 1002048-79.2019.8.26.0411
Apelante: Dirce Matheus Juarez Barbeli
Apelada: Icatu Seguros S/A
Comarca: Pacaembu (2o Vara Judicial)
Juiz(a):
Rodrigo Antonio Menegatti
VOTO N.o 44.926
Apelação – Cobrança indevida.
Correta a condenação da ré à restituição de forma simples e,
não, em dobro, uma vez que ausente má-fé - Todo o transtorno
causado, além da demora na solução do problema, são, sim,
situações passíveis de indenização por dano moral, cuja
quantificação deve pautar-se pela razoabilidade - Sendo mínima
a sucumbência da parte autora, arcará tão-somente a ré com o
pagamento das verbas sucumbenciais.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 317/325 julgou procedente, em
parte, o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
condenar a ré a restituir o valor cobrado, de maneira simples; e declarar
recíproca a sucumbência. Apela apenas a autora a fls. 327/342. Contrarrazões
a fls. 350/370.
É o relatório.
Incontroverso que a apelante foi indevidamente
cobrada, uma vez que não veio recurso contra esse capítulo.
Correta a condenação da ré à restituição de forma
simples e, não, em dobro, uma vez que ausente má-fé.
Todo o transtorno causado, além da demora na
solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-79.2019.8.26.0411 -Voto no 44926 morf
3
moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.
Sendo mínima a sucumbência da parte autora,
arcará tão-somente a ré com o pagamento das verbas sucumbenciais.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para condenar a ré ao pagamento de oito mil reais a título de danos
morais, com correção monetária conforme à Tabela Prática desta Corte desde
a data deste acórdão e incidência de juros moratórios, estes contados da
primeira cobrança indevida, sendo a alíquota dos juros de um por cento ao
mês. Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em quinze por cento sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, parágrafo 2o, do CPC), formada a base de
cálculo pela soma da quantia que deverá ser devolvida com o valor
indenizatório.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica